Tribunal: TJDFT
Processo: 0711100-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711100-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUMINAR FILMES LTDA AGRAVADO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS, SOLIDARIEDADE D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUMINAR FILMES LTDA em face de PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS – e SOLIDARIEDADE contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação EMBARGOS À EXECUÇÃO n. 0706413-13.2023.8.07.0001. O Agravante informa a realização de acordo com o agravado (ID 45386202). No entanto, em consulta aos autos de origem não foi constatado procuração a qual transmite poderes ao advogado da agravante para celebrar acordo. Intime-se o agravante para apresentar documento que comprove a reserva de poderes ao advogado RAFAEL PAPINI RIBEIRO, para que o acordo seja homologado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2023 13:30:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador